Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-32.1993.8.11.0030
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000061-32.1993.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA - CPF: 438.925.239-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

O embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à aplicação do direito intertemporal, ao se adotar marco prescricional a partir da vigência do CPC/2015; (ii) contradição e obscuridade quanto à análise da inércia processual; e (iii) omissão sobre a necessidade de intimação específica prevista no § 4o do art. 921 do CPC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à aplicação do direito intertemporal para fins de prescrição intercorrente; (ii) saber se há contradição ou obscuridade na análise da conduta do exequente; e (iii) saber se houve omissão sobre a ausência de intimação específica prevista no § 4o do art. 921 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado reconheceu a prescrição intercorrente com base tanto no CPC/1973 quanto no CPC/2015, e fundamentou expressamente o marco temporal adotado. Inexistente contradição. O acórdão analisou a conduta do exequente e concluiu que os atos processuais praticados foram formais e ineficazes para impulsionar a execução, o que caracteriza inércia. Não há omissão sobre a intimação prevista no § 4o do art. 921 do CPC. O exequente foi regularmente intimado

e exerceu o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, considera a ausência de atos concretos e eficazes voltados à localização de bens penhoráveis. 2. É válida a aplicação das normas do CPC/2015 ao processo iniciado sob a vigência do CPC/1973, desde que respeitado o contraditório e a segurança jurídica. 3. A intimação para manifestação específica sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, é suficiente quando possibilita à parte apresentar argumentos e provas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil

S.A
, contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara,

o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo executivo com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais, o embargante, sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, nos seguintes termos:

(i) omissão quanto à aplicação do direito intertemporal, em especial no tocante à violação aos artigos 6o da LINDB e 14 do CPC/2015, ao se aplicar o art. 1.056 do atual diploma processual para fixar o termo inicial da prescrição intercorrente em 18/03/2016, sem considerar que a execução se iniciou sob a égide do CPC/1973, em violação ao direito adquirido e à segurança jurídica das relações processuais;

(ii) existência de contradição e obscuridade na análise da suposta inércia do exequente, pois o acórdão teria deixado de valorar de forma adequada as diligências realizadas;

(iii) omissão quanto à ausência de intimação específica prevista no § 4o do art. 921 do CPC, violando-se, segundo a tese do embargante, o princípio do contraditório.

Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para: (a) reconhecer a inaplicabilidade retroativa do CPC/2015 ao presente feito, em especial quanto à contagem da prescrição intercorrente e (ii) complementar o acórdão, reconhecendo a necessidade de intimação específica para manifestação sobre a prescrição intercorrente.

Decorrido o prazo sem contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão incorre em omissão e contradição, alegando três fundamentos principais: (i) a aplicação supostamente indevida do CPC/2015 ao caso concreto, em afronta ao art. 14 do referido diploma e ao art. 6o da LINDB; (ii) contradição quanto à análise da inércia, pois teriam sido praticados atos que afastariam a configuração da prescrição e (iii) omissão quanto à necessidade de intimação específica prevista no § 4o do art. 921 do CPC.

Todavia, a insurgência recursal ora apresentada extrapola os limites do recurso aclaratório, demonstrando nítida pretensão de rediscussão da matéria já devidamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, o que, por si só, constitui fundamento para sua rejeição. Explico.

Quanto à suposta omissão na análise da aplicação intertemporal do CPC, assevera o embargante que a contagem do prazo prescricional, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, não poderia ter como marco inicial a vigência do novo Código de Processo Civil (18/03/2016), sob pena de afronta ao princípio do direito adquirido, ao art. 14 do CPC/2015 e ao art. 6o da LINDB.

Entretanto, razão não lhe assiste. O acórdão embargado expressamente consignou que a prescrição intercorrente poderia ser reconhecida tanto sob a égide do revogado CPC/1973 quanto à luz das normas do CPC/2015. Com efeito, consignou-se que, mesmo a partir de 18/03/2016 — data de entrada em vigor do novo diploma —, o exequente deixou transcorrer lapso temporal superior a três anos sem adoção de qualquer providência concreta apta à localização de bens do devedor e sem qualquer impulso efetivo no processo executivo, razão pela qual restou caracterizada a inércia ensejadora da prescrição intercorrente. Assim, inexistente a omissão alegada, tendo a matéria sido enfrentada de forma direta e fundamentada no acórdão impugnado.

No que tange à alegada contradição na análise da conduta do exequente, também não prospera o argumento. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que, desde a retomada do feito em 2007 até sua extinção, não houve penhora efetiva de bens, tampouco a adoção de medidas eficazes voltadas à satisfação do crédito. O exequente limitou-se a promover requerimentos processuais esparsos — a exemplo do pedido de expedição de carta precatória e manifestação sobre matrícula de imóvel — os quais, embora reveladores de uma movimentação formal do processo, não se mostraram idôneos à elisão da prescrição, pois não lograram atingir o fim processual esperado: a constrição de bens do devedor.

É certo que não basta o peticionamento episódico para afastar a prescrição intercorrente. Exige-se, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a efetiva prática de atos concretos e eficazes para localização de bens penhoráveis.

No caso, não há qualquer contradição no fato de o acórdão reconhecer atos processuais isolados e, ainda assim, concluir pela inércia do exequente, diante da ausência de efetividade desses atos para o prosseguimento válido da execução. O caso sub judice, ademais, distingue-se dos paradigmas invocados pelo embargante, posto que neste não houve desídia absoluta, mas sim atuação insuficiente e inócua para impedir o transcurso da prescrição.

No tocante à alegada omissão quanto à intimação específica prevista no § 4o do art. 921 do CPC/2015, importa destacar que o juízo
a quo
oportunizou ao exequente — ora embargante — manifestação específica sobre a prescrição intercorrente. Com efeito, foi ele regularmente intimado para tal fim, tendo se manifestado nos autos, conforme se verifica do ID n. 268115792. Assim, restou cumprida a exigência legal, inexistindo, por conseguinte, qualquer violação ao contraditório ou ao devido processo legal. A intimação foi clara quanto ao objeto da manifestação e permitiu ao Banco do Brasil expressar seu entendimento e apresentar argumentos no momento processual adequado.

Dessa forma, ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, sob pena de indevida rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, o que é vedado pela sistemática dos embargos de declaração.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e,
OS REJEITO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025